Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE 20%. IMPOSSIBILIDADE. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 2o, § 2o, da Lei 8.072 estabelecia como requisito para a progressão do regime, no caso de condenados pela prática de crime hediondo e equiparados, o cumprimento da fração de 2/5 da pena para o apenado primário e 3/5 para o reincidente.

2. Tal dispositivo foi revogado pela Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, estabelecendo, em seus incisos V e VII, como condição para a progressão de regime prisional, no caso de condenado por delito hediondo e equiparado sem resultado morte, o resgate da fração de 40% da pena para o apenado primário.

3. A revogação do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90 não afastou a equiparação da hediondez ao crime de tráfico de drogas, porquanto tal qualidade foi conferida pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XLIII e reafirmada no caput do artigo 2o da Lei no 8.072/90. Assim, para o apenado condenado por tráfico de drogas, primário, aplica-se o percentual de 40% para a progressão de regime.

4. Agravo conhecido e desprovido.